Tribunal: STF
Processo: RE 80870
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO §
22 DO ARTIGO 153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1. INEXISTÊNCIA DA
PRETENDIDA VIOLAÇÃO, MATÉRIA, ALIÁS, QUE NÃO FOI PREQUESTIONADA
(SÚMULAS 282 E 356), ATÉ PORQUE A DEMANDA SE ADSTRINGIU À POSSE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.